Tribunal: TJSP
Processo: 1000182-08.2015.8.26.0498
Classe: Apelação Cível / Serviços
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Prestação sanitária – Disponibilização de transporte em ambulância para portador de Tetraplegia, para tratamento de saúde em municípios vizinhos – Solidariedade passiva ínsita ao Sistema Único de Saúde – Direito potestativo do credor de eleição do sujeito passivo – Súmula 37 deste Egrégio Tribunal de Justiça - Requisitos objetivos e subjetivos à postulação preenchidos - Garantia

Ementa:
Prestação sanitária – Disponibilização de transporte em ambulância para portador de Tetraplegia, para tratamento de saúde em municípios vizinhos – Solidariedade passiva ínsita ao Sistema Único de Saúde – Direito potestativo do credor de eleição do sujeito passivo – Súmula 37 deste Egrégio Tribunal de Justiça - Requisitos objetivos e subjetivos à postulação preenchidos - Garantia constitucional do pleno acesso à saúde - Direito de todos e dever do Estado, semântica que se exaure na própria literalidade do enunciado - Inteligência do art. 196 e seguintes da Sexta Carta Republicana - Sentença mantida - Arbitramento de multa ex officio – Recursos e reexame necessário desprovidos, com determinação anexa